Tribunal: CARF
Processo: 10909.721343/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721343/2013-64
RESOLUÇÃO
3001-000.603 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARITIMA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 246/311) interposto em face do Acórdão de n°
08-36.646 proferido pela 7a Turma da DRJ/FOR que teve a seguinte conclusão:
“Diante do exposto, com base nos elementos acostados aos autos e na legislação
aplicável aos fatos sob exame, VOTO por:
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.603 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721343/2013-64
2
I) NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO no tocante às alegações de ilegalidade na
equiparação da conduta de retificar dado fornecido tempestivamente à inobservância do prazo
para prestar informação; ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão
dessa equiparação; e aplicação da denúncia espontânea para a infração em foco, por serem
matérias submetidas ao crivo do Judiciário, DECLARANDO DEFINITIVO o lançamento em relação a
esses aspectos, devido à renúncia a discuti-los na via administrativa;
II) CONHECER DA IMPUGNAÇÃO em relação aos argumentos diferentes dos
aduzidos judicialmente, para REJEITAR as arguições de ilegitimidade passiva, cerceamento ao
direito de defesa, bis in idem e, relativamente à inclusão ou associação de conhecimento e
vinculação de manifesto intempestivas, ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e
III) DECLARAR que o crédito constituído fica vinculado ao que for decidido na
correspondente ação judicial.”
Verifica-se da análise da descrição dos fatos do Auto de Infração que as multas
aplicadas foram decorrentes do atraso no fornecimento de dados relativos aos manifestos de
carga e conhecimentos de transporte ali identificados, cuja responsabilidade pela prestação das
informações legalmente exigidas era da empresa autuada.
De acordo com a autoridade lançadora, as informações a serem prestadas no
âmbito do transporte internacional de mercadorias, bem como os respectivos prazos para esse
fim, foram definidos na Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, editada com base no artigo 37
do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco, no sentido de
proporcionar maior controle, sobretudo de forma preventiva, das operações de comércio exterior,
e agilizar o despacho aduaneiro, e discorreu sobre a responsabilidade da empresa autuada pela
irregularidade apurada.
O sujeito passivo, devidamente intimado, apresentou impugnação, alegando em
síntese: a) Ilegitimidade Passiva; b) Denúncia Espontânea; c) Cerceamento do direito de defesa
devido a falha na descrição dos fatos; d) Atipicidade da conduta apenada; e) Duplicidade da pena
pela mesma infração; f) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Conforme Acordão de n° 08-36.646 a 7a Turma da DRJ/FOR (fls. 279 e seguintes)
julgou a impugnação do sujeito passivou improcedente com base nos seguintes fundamentos:
 Em relação às matérias discutidas no processo judicial, caracterizou-se a renúncia ao
julgamento administrativo, eis que a última palavra cabe ao Judiciário. Trata-se de
observância ao princípio da unidade de jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal, e que também atende ao princípio da celeridade processual (art. 5o,
LXXVIII, CF). Nesse sentido dispõem o art. 87 do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou
o processo administrativo fiscal federal, e o Parecer Cosit no 7, de 22/8/2014.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.603 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721343/2013-64
3

 Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 45 da IN RFB no 800/2007 e do art. 64
do ADE Corep no 3/2008, está relacionada com a equiparação da retificação de dado já
registrado, solicitada após o prazo para apresentação dele, à prestação intempestiva de
informação. Caso esse mesmo argumento seja empregado noutras situações, não ficará
caracterizada a renúncia à via administrativa. O mesmo se aplica à arguição de ofensa aos
princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, a qual está direcionada
para os casos em que a multa aplicada foi decorrente da retificação de informação já
prestada anteriormente dentro do prazo.

 A autuada pode sim ser responsabilizada pelas infrações apuradas pela fiscalização, mesmo
atuando apenas como agência de navegação, pois nessa condição estava legalmente
obrigada a prestar as informações exigidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

 Não se vislumbra qualquer omissão de dados no lançamento que pudesse cercear o direito
de defesa do sujeito passivo. Na realidade, o teor da impugnação apresentada demonstra
que esse direito foi plenamente exercido.

 O lançamento sob exame não diz respeito apenas à retificação de dados já fornecidos.
Abrange também a inclusão e associação de CE e a vinculação de manifesto a escala.
Nesses casos, não se trata de mera alteração em dado já fornecido anteriormente, mas
sim do registro extemporâneo de nova informação, cuja exigência independe das
anteriormente prestadas.

 Rejeitou a arguição de bis in idem suscitada pela defesa, pois diante da multiplicidade de
cargas e intervenientes geralmente envolvidos em cada viagem de um cargueiro
internacional, não é razoável nem tem base legal considerar que a multa pelo atraso na
prestação de informações a cargo do transportador (art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966) só pode ser aplicada uma vez a cada navio/viagem. No caso sob exame, a
penalidade foi aplicada mais de uma vez, com base no mesmo tipo infracional, mas em
relação a diferentes eventos. Ou seja, não se trata da prática de uma só infração, mas da
repetição de fatos típicos independentes.

 O crédito constituído pode ser afetado pela decisão definitiva na esfera judicial, eis que é
nessa instância que vai ser decidido sobre a validade dos lançamentos decorrentes da
retificação, após o prazo para prestar a devida informação, de dados registrados
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.603 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721343/2013-64
4
tempestivamente, e também sobre a aplicação da denúncia espontânea em relação à
obrigação em foco. Essas matérias estão relacionadas com o lançamento em debate, cuja
situação pode ser alterada em razão do pronunciamento do Judiciário, a quem compete
dar a última palavra sobre a questão. Ressalvo, todavia, que o lançamento em apreço
também abrange ocorrências relativas à inclusão ou à associação de conhecimento, bem
como à vinculação de manifesto, em relação às quais não é questionada a tipicidade,
conforme demonstrado a seguir. a) Retificação de conhecimento eletrônico (alteração de
carga) após o prazo para prestar a devida informação: 76 multas, totalizado R$ 380.000,00.
– Matérias em que não houve a renúncia à discussão na esfera administrativa:
ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa e bis in idem. b) Associação e
inclusão de conhecimento (inclusão de carga) e vinculação de manifesto: 80 multas,
somando R$ 400.000,00. – Matéria em que houve a mencionada renúncia: denúncia
espontânea. Cabe à Unidade de origem do presente processo acompanhar o andamento
da ação judicial correspondente, de forma a dar o devido cumprimento ao que lá for
decidido.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário, alegando as
seguintes razões recursais:
Preliminarmente:
1. Necessidade de Retorno dos Autos à 1a Instância

A impugnação não foi integralmente conhecida sob a justificativa de renúncia ao
contencioso administrativo devido à Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400,
ajuizada pelo CENTRONAVE.


Argumenta-se que não há renúncia, pois não há identidade entre os sujeitos
(CENTRONAVE é uma associação e o Auto de Infração foi lavrado contra a Recorrente, CMA
CGM DO BRASIL).


A ação coletiva tem caráter genérico, não vinculando os autos de infração específicos da
Recorrente, nem impedindo novas discussões individuais.


O Auto de Infração precede o ajuizamento da ação coletiva, estando fora do seu escopo.


A ação busca um título declaratório sobre o SISCOMEX, enquanto a defesa administrativa
trata da anulação de multa, sendo temas distintos.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.603 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721343/2013-64
5
2. Impossibilidade de Aplicação de Penalidade ao Agente Marítimo


A Receita Federal atribuiu a legitimidade passiva à Recorrente com base na IN RFB no
800/07 e no Decreto-Lei no 37/66, mas não há previsão legal que amplie o rol de sujeitos
passivos.


A delegação de competência para atribuir responsabilidade tributária deveria ser feita por
lei, e não por instrução normativa.

3. Cerceamento do Direito de Defesa

A decisão da primeira instância violou o direito ao contraditório e à ampla defesa, ao não
analisar integralmente a impugnação.

No Mérito
4. Violação aos Princípios da Legalidade e da Hierarquia das Normas: A penalidade imposta
não possui respaldo legal adequado, contrariando a Solução de Consulta COSIT no 02/2016.

5. Denúncia Espontânea: A multa não é devida, pois houve retificação antes da atuação fiscal
definitiva.

6. Erro Material na Aplicação das Multas: Foram aplicadas múltiplas penalidades para a
mesma infração, contrariando a teoria da infração continuada, aceita na jurisprudência.

7. Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade: As penalidades aplicadas são
excessivas e desproporcionais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.603 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721343/2013-64
6
O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza
não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro,
ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação
ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do
dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente interpôs o recurso Voluntário, de
modo que os autos foram recebidos neste CARF em 08/09/2016 e o presente feito está sendo
incluído em pauta de julgamento em abril de 2025.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.603 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721343/2013-64
7
Desse modo, há indicativo do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto,
com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 381
DF CARF MF
Original